Tribunal: TJSP
Processo: 2093596-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PROCESSO - Prova pericial grafotécnica - Admissível a realização de prova pericial grafotécnica sobre cópia de documento, quando ausente o original (CPC, art. 425, VI), sendo que a necessidade ou não da exibição do original do documento periciando, por compreender questão técnica e não jurídica, deverá ser aferida, pelo vistor judicial, que tem conhecimentos técnicos especializados, com base na

Ementa:
PROCESSO - Prova pericial grafotécnica - Admissível a realização de prova pericial grafotécnica sobre cópia de documento, quando ausente o original (CPC, art. 425, VI), sendo que a necessidade ou não da exibição do original do documento periciando, por compreender questão técnica e não jurídica, deverá ser aferida, pelo vistor judicial, que tem conhecimentos técnicos especializados, com base na qualidade das cópias apresentadas – Reforma da r. decisão agravada para determinar a realização da perícia grafotécnica sobre a cópia do instrumento do contrato cuja assinatura foi impugnada nos autos, dada a inexistência do original, conforme alegações do banco réu, sendo açodado deliberar acerca de impossibilidade técnica de sua realização sobre a cópia digitalizada constante dos autos de origem, porque estranha à área do conhecimento jurídico e ainda pende de manifestação do vistor judicial nomeado.
Recurso provido, com observação.